Tribunal: CARF
Processo: 10680.903942/2010-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10680.903942/2010-73 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-005.327 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
13 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
No pedido de compensação, cabe ao contribuinte, ante a não homologação do
seu pleito, comprovar o direito creditório não reconhecido em despacho
decisório exarado. Não o fazendo, deve ser mantida aquela não homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. Votou pelas
conclusões o conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, que também manifestou intenção de
apresentar declaração de voto. Julgamento iniciado na reunião de março/2021.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Paulo Henrique Silva Figueiredo. Ausente a conselheira Fabiana
Okchstein Kelbert.
Relatório
O presente processo administrativo trata-se de pedidos de compensação
apresentados pelo contribuinte Cetest Minas Engenharia e Serviços S/A, ora Recorrente, através
dos quais pretendia-se quitar débitos próprios com suposto crédito decorrente de saldo negativo
de CSLL apurado no ano-calendário de 2004.
O valor do direito creditório invocado foi de R$ 62.401,61, sendo que o saldo
negativo seria formado por retenções na fonte (R$96.473,75) e pagamentos (R$558,40). Desta
forma, considerando a CSLL devida no período no valor de R$34.630,54, o contribuinte indicou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.903942/2010-73
Fl. 2067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.327 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903942/2010-73

aquele valor de R$62.401,61 como direito creditório nos pedidos de compensação transmitidos e
ora em análise.
Contudo, como se depreende do despacho decisório de fls. 12, do total de
R$96.473,75 das retenções na fonte declaradas, a fiscalização só reconheceu o valor de
R$49.692,94, identificando-se, assim, o direito creditório no valor de R$15.620,80 (parcelas
confirmadas – Fontes e Pagamentos - de R$50.251,34 diminuída da CSLL devida no valor de
R$34.630,54), sendo, por consequência, homologadas apenas em parte as compensações
apresentadas pelo contribuinte.
Devidamente intimado daquele despacho, o Recorrente apresentou Manifestação
de Inconformidade, alegando, tal como consta na Resolução no 1302.000.406 (fls. 1051 a 1058),
que:
Ao analisar o procedimento do contribuinte, a DRF não confirmou parte das retenções
sofridas pela requerente. Ressalta que o Despacho Decisório não individualizou os
valores não passíveis de confirmação.
A seguir lista as fontes pagadoras dos rendimentos e respectiva retenção, informando
que tais informações já foram prestadas em sua DIPJ.
Acrescenta que recebeu de seus clientes o valor líquido de seu faturamento, já deduzido
das respectivas retenções, o que pode comprovar em seus registros contábeis. Dessa
forma, entende que não pode ser penalizada por fatos alheios à sua vontade.
Por fim, requer a revisão do Despacho Decisório e a homologação das compensações
declaradas.
Ocorre, entretanto, que a DRJ em Belo Horizonte (MG), ao analisar o apelo do
contribuinte, entendeu por bem julgá-lo como improcedente, sob o argumento de que o direito
creditório não foi devidamente comprovado. Por outro lado, no acórdão proferido (fls. 72 a 77),
aquela Turma de Julgamento deixou claro que a “CSLL retida somente pode ser deduzida se as
receitas correspondentes estiverem oferecidas à tributação e mediante a comprovação
inequívoca do ônus da contribuição que se pretende deduzir.”
Para combater o acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário
juntando aos autos diversos documentos que supostamente comprovariam as retenções sofridas
(fls. 249/1045).
Sendo o processo devidamente distribuído no CARF, em um primeiro momento, a
relatoria do feito ficou a cargo do ex-conselheiro Rogério Aparecido Gil, que compunha o
colegiado desta 3a Turma, da 2a Câmara da 1 Seção de Julgamento.
Nestes termos, como se observa da Resolução no 1302.000.406 (fls. 1051 a 1058),
esta Turma entendeu por bem converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência, em
especial, para que a Unidade de Origem, in verbis:
a) verifique junto às informações prestadas pelas fontes pagadoras em DIRF se há
outras retenções confirmadas em face de estabelecimentos da contribuinte ou por matriz
de fonte pagadora informada pela contribuinte na demonstração de seu crédito;
b) com referência às retenções que subsistirem sem comprovação, intime a contribuinte
a demonstrar, por meio de sua escrituração contábil e documentação de suporte, os
serviços prestados às correspondentes fontes pagadoras e o seu recebimento pelo valor
líquido da retenção;
c) elabore demonstrativo evidenciando as retenções confirmadas e destacando o valor
correspondente à CSLL, passível de dedução no saldo negativo de 2004.
Fl. 2068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.327 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903942/2010-73

d) ao final dos trabalhos a autoridade fiscal deve produzir relatório circunstanciado,
descrevendo suas análises e conclusões daí resultantes, dele cientificando a interessada,
com reabertura de prazo de 30 (trinta) dias para complementação de suas razões de
defesa.
Atendendo a determinação deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a
DRF em Belo Horizonte expediu intimação ao contribuinte (fls. 1061 e 1062), através da qual
solicitou:
- com referência às retenções que subsistirem sem comprovação (relação em anexo),
apresentar cópia da escrituração contábil e documentação de suporte relativas aos
serviços prestados às correspondentes fontes pagadoras e o seu recebimento pelo valor
líquido da retenção.
Assim, ao receber aquela intimação, o contribuinte apresentou documentação à
fiscalização, que foi acostada aos autos às fls. 1066 a 2029. Basicamente, foram juntados os
livros diário e razão do período em análise, bem como as Notas Fiscais emitidas.
Feita uma primeira análise da documentação apresentada pelo contribuinte,
(planilhas de fls. 1030 a 1031), a auditora fiscal que conduzia a diligência determinada pelo
CARF promoveu nova intimação ao contribuinte (fls. 2032 e seguintes), aduzindo
expressamente:
com referência às retenções que subsistirem sem comprovação (relação em anexo),
apresentar cópia da escrituração contábil e documentação de suporte relativas aos
serviços prestados às correspondentes fontes pagadoras e o seu recebimento pelo valor
líquido da retenção.
Esta listagem abaixo foi omitida por ocasião da 1a Intimação.
Note-se que, na resposta à 1a Intimação, a empresa não apresentou extrato bancário que
comprovasse o recebimento do faturamento pelo valor líquido. Este extrato teria que ter
os depósitos pertinentes grifados, para sua pronta identificação.
Mesmo sendo devidamente intimado (comprovante de intimação de fls. 2037), o
contribuinte não apresentou a documentação suplementar que lhe foi requerida. Assim, nos
termos do “resultado da diligência” de fls. 2042 a 2044, a fiscalização consignou que:
Em resposta à 1a Intimação, o contribuinte apresentou os documentos de fls. 1.066 a
2.029.
Como na relação de retenções a serem confirmadas (anexa à 1a intimação) ficaram
faltando algumas, foi emitida uma 2a intimação (fls. 2.032 a 2.035) com todas as
retenções não confirmadas, fornecendo prazo ao contribuinte para apresentar
documentação comprobatória. Esta 2a intimação não foi respondida.
O contribuinte não apresentou resposta à 2a Intimação, ou seja, não comprovou pelos
extratos bancários o recebimento líquido de suas Notas Fiscais. Dessa forma, não há
como reconhecer as retenções supostamente sofridas e não informadas em DIRF.
O contribuinte, por sua vez, ao receber o resultado da diligência, em petição e
documentos acostados às fls. 2049 e seguintes, afirmou que a documentação apresentada em
resposta à primeira intimação seria suficiente para comprovar o seu direito creditório. Requereu,
desta forma, que fossem “reconhecidas as retenções sofridas, conforme comprova a farta
documentação carreada às fls. 1066/1908.”
Ato contínuo, os autos foram remetidos ao CARF e distribuídos a este relator para
julgamento, uma vez que o relator originário não mais compõe nenhum dos colegiados da 1a
Seção de Julgamento.
Este é o relatório.
Fl. 2069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.327 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903942/2010-73

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 08/03/2012 (AR de fls. 108 e 109), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia
04/04/2012 (fls. 110), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo
33 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
pelo Recorrente e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua
admissibilidade, deve ser analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Como demonstrado no relatório acima, ao analisar os pedidos de compensação
apresentados pelo Recorrente, a DRF em Belo Horizonte não reconheceu parte das retenções na
fonte de CSLL que compunham o direito creditório invocado pelo contribuinte nas PerDcomps
que são objeto do presente processo administrativo. O direito creditório é relativo ao saldo
negativo de CSLL formado no ano-calendário de 2004.
Neste sentido, no apelo inicial – Manifestação de Inconformidade –, o
contribuinte alegou que o direito creditório não teria sido reconhecido por erros nas declarações
dos seus tomadores de serviços, afirmando, contudo, que recebeu de seus clientes o valor líquido
de seu faturamento, já deduzido das respectivas retenções, o que poderia ser comprovado com
seus registros contábeis. Dessa forma, consignou que não poderia ser penalizado por fatos
alheios à sua vontade.
Mesmo com esses argumentos, a DRJ que analisou a Manifestação de
Inconformidade entendeu que não restou comprovado, com a documentação acostada aos autos,
o direito creditório.
Contudo, com o Norte no princípio da Verdade Material e sob o fundamento, em
síntese, de que “os documentos juntados pela recorrente indicam que seria possível o exame das
evidências para se verificar se se confirmam as alegações da recorrente de que efetivamente
ocorreram as retenções na fonte de CSLL e que foram oferecidas à tributação”, esta Turma
entendeu por bem converter em diligência o julgamento do Recurso Voluntário apresentado pelo
contribuinte, oportunizando a este, em última análise, comprovar, inclusive com documentação
suplementar, o seu direito creditório.
Ocorre que a fiscalização, de posse dos documentos (livros diários e razão e Notas
Fiscais) apresentados pelo contribuinte em atendimento à primeira intimação expedida, entendeu
que (i) nem todas as retenções teriam sido comprovadas e que (ii) nos valores das retenções
identificados nas demonstrações contábeis apresentada, não teria sido comprovado, com
documentação hábil e idônea, o recebimento líquido dos valores.
Assim, a fiscalização que conduzia a diligência determinada pelo CARF intimou o
contribuinte para:
Fl. 2070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.327 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903942/2010-73

com referência às retenções que subsistirem sem comprovação (relação em anexo),
apresentar cópia da escrituração contábil e documentação de suporte relativas aos
serviços prestados às correspondentes fontes pagadoras e o seu recebimento pelo valor
líquido da retenção.
Esta listagem abaixo foi omitida por ocasião da 1a Intimação.
Note-se que, na resposta à 1a Intimação, a empresa não apresentou extrato bancário que
comprovasse o recebimento do faturamento pelo valor líquido. Este extrato teria que ter
os depósitos pertinentes grifados, para sua pronta identificação.
Não obstante ter recebido formalmente a referida intimação no dia 02/08/2016
(vide comprovante de fls. 2037), o contribuinte quedou-se inerte.
Só após a fiscalização emitir o relatório de diligência, demonstrando a
impossibilidade de se apurar o direito creditório, em especial porque o contribuinte não
apresentou os extratos bancários para comprovar o recebimento dos valores líquidos, é que o
contribuinte se manifestou (fls. 2049 a 2053), afirmando que a documentação acostada aos autos
seria suficiente para apuração do seu direito creditório.
Não se pode concordar com o Recorrente. Explica-se.
Quando se analisa a documentação acostada aos autos pelo contribuinte (fls. 1066
a 2029), em atendimento à primeira intimação expedida pela fiscalização para realizar a
diligência determinada pelo CARF, o que se observa é que foram apresentados os livros diários e
razão, bem como as Notas Fiscais emitidas, em que pese estes não representarem a totalidade das
retenções que supostamente compunham o saldo negativo da CSLL.
Ocorre que, com base apenas nestes documentos, não poderia a fiscalização
comprovar e atestar a integralidade do direito creditório. Em primeiro lugar, não se pode perder
de vista que não foi apresentada documentação comprobatória de todas as retenções
supostamente sofridas.
Por outro lado, não houve a comprovação, por parte do contribuinte, com
documentação hábil e idônea, de que as declarações contábeis (livro razão e, em especial, livro
diário) refletiam a realidade dos pagamentos realizados pelos tomadores de serviços.
Neste sentido, não se está desprezando o "peso" da prova dos lançamentos
contábeis do contribuinte. Sabe-se que a contabilidade feita nos ditames da legislação tem o
condão de provar a ocorrência do evento escriturado. Não é por outro motivo que o Decreto
9.580/2018 é categórico ao afirmar que os lançamentos contábeis fazem prova em favor do
contribuinte, sendo dever da autoridade administrativa comprovar eventuais inconsistências.
Neste sentido, inclusive, é a redação dos artigos 967 a 969 do RIR/2018 (os artigos 923, 924 e
925 do já revogado Decreto 3.000/99 continham a mesma disposição). Veja-se:
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o) .
(...)
Art. 968. Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos registrados
em observância ao disposto no art. 967 (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o) .
(...)
Art. 969. O disposto no art. 968 não se aplica às hipóteses em que a lei, por disposição
especial, atribua ao contribuinte o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o) .
Fl. 2071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.327 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903942/2010-73

Portanto, o dever de comprovar as ilações lançadas em uma autuação fiscal é da
fiscalização. Não se pode admitir a transferência desse ônus ao contribuinte, quando a legislação
assim não autoriza. Sendo apresentada documentação que comprove e sustente os lançamentos
na contabilidade, a fiscalização deve empreender as diligências necessárias para comprovar suas
alegações.
Contudo, uma vez instado, pela fiscalização, a comprovar os lançamentos
contábeis, cabe ao contribuinte apresentar documentação hábil e idônea que dê suporte factível
àqueles lançamentos. Não se pode admitir que o simples lançamento na contabilidade faz prova
irrefutável ao contribuinte. É dever deste demonstrar e, principalmente, comprovar que a sua
contabilidade é fidedigna e que representa de forma correta a realidade dos fatos ocorridos.
No presente caso, como demonstrado, na análise inicial realizada pela fiscalização
das demonstrações contábeis e das Notas Fiscais apresentadas, essa identificou a necessidade de
o contribuinte apresentar (i) documentos contábeis de parte das retenções e (ii) os extratos
bancários, para que se pudesse aferir a assertividade das demonstrações contábeis. Entretanto, o
contribuinte, mesmo sendo formalmente intimado para tanto, se manteve inerte.
Entende-se que a apresentação dos extratos bancários, com a comprovação do
recebimento do valor líquido das Notas Fiscais, era imprescindível para se aferir o direito
creditório, como muito bem apontado pela fiscalização.
Não se pode admitir, como única prova das retenções, as demonstrações contábeis
com os lançamento dos valores recebidos, sem que se possa aferir qual o valor, de fato, foi
recebido pelo contribuinte. E só os extrato bancários teriam o condão de confirmar os
lançamentos na contabilidade do contribuinte.
Portanto, entende-se que o Recorrente, mesmo lhe sendo franqueada, por mais de
uma vez, a possibilidade de comprovar o seu direito creditório, não trouxe aos autos elementos
suficientes para ratificar a integralidade do direito creditório invocado nos pedidos de
compensação.
Por todo o exposto, vota-se por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Declaração de Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca
Afirmo, de antemão, que concordo com as conclusões propostas pelo D. Relator,
ainda que, contudo, com o devido respeito, não me filie, integralmente, às suas razões de decidir.
Com efeito, analisando as cópias do razão apresentadas pela interessada, e
comparando-as com as faturas emitidas, em nenhum dos dois documentos há registros do valor
Fl. 2072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.327 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903942/2010-73

líquido percebido (as notas fiscais contemplam o valor bruto, enquanto quanto que, em alguns
lançamentos do razão, existe a anotação de um valor reduzido, contudo, apenas pelo ISSQN, não
havendo menção aos demais tributos – ao que nos importa, aqui, quanto a CSLL).
Entendo, neste particular, e contrariamente ao defendido no voto condutor, com as
renovadas vênias ao D. Relator, que o se o Livro Razão contivesse a descrição completa tanto do
valor bruto recebido, como do montante líquido efetivamente pago pela tomadora (deduzidas,
assim, as importâncias relativas aos tributos retidos na forma da Lei 10.833/03), a sua exibição,
acompanhada das respectivas notas fiscais, seria mais que suficiente, mesmo a luz dos preceitos
do art. 927 do antigo RIR, principalmente porque, a documentação que dá lastro àqueles
lançamentos é, sim, a nota fiscal e nada mais.
Qualquer acusação de inveracidade de tais informações, pressupõe a produção de
provas pelo fisco e não pelo contribuinte, mesmo em caso de processos que tratam de
compensação tributária.
Tal como dito, como na espécie a escrituração contábil não demonstra o
recebimento líquido dos valores destacados nas notas fiscais exibidas, não há provas, no caso, da
própria retenção ou, quiçá, de que o contribuinte de fato arcou com o ônus econômico das
exações porventura retidas (art. 166 do CTN).
Assim, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, ainda que pelas conclusões
do D. Relator.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 2073
DF CARF MF
Documento nato-digital